Tribunal: TJES
Processo: 5000186-53.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-53.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRACY DOS SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL:
EM SÍNTESE, ADUZ A AUTORA QUE RETIRARAM O RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE. ALEGA QUE A PARTE RÉ REALIZOU O PROCEDIMENTO SEM A SUA ANUÊNCIA, ISTO É, SEM A ASSINATURA DO TOI. APÓS INSPECIONAR O SEU MEDIDOR E REALIZAR UMA PERÍCIA, IDENTIFICOU-SE UMA FRAUDE NO MEDIDOR QUE RESULTOU EM UMA COBRANÇA DE UM VALOR ATÍPICO DE SUA CONTA DE ENERGIA DE R$ 8.586,22 (OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). A AUTORA TENTOU RESOLVER O PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS O QUE RESTOU INFRUTÍFERO E ALEGA NÃO POSSUIR EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR UM CONSUMO TÃO ALTO DE ENERGIA DENTRO DO PERÍODO DE UM MÊS. DIANTE DISSO, POSTULA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
SUSTENTA QUE O SERVIÇO PASSOU POR UMA PERÍCIA QUE RESULTOU NA TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA. QUE FOI REGISTRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI Nº 9309059. INDEFERIU O RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PELA AUTORA E SUSTENTA QUE A COBRANÇA É LEGÍTIMA. EM SUMA, DEFENDE QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

‘’Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS para: ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao Autor, referente ao TOI nº 9309059, no valor de R$ 8.586,22. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE NA ANÁLISE DA COBRANÇA COM VALOR ATÍPICO (DEMASIADAMENTE ALTO) PARA O PERFIL CONSUMERISTA DA AUTORA.

NO CASO DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A REQUERENTE ALEGA QUE OCORREU UMA IRREGULARIDADE NA LEITURA DE SEU RELÓGIO MEDIDOR CAUSADO PELA PRESTADORA DE SERVIÇO E QUE GEROU UMA COBRANÇA DE VALOR MUITO SUPERIOR AO QUE PODERIA UTILIZAR. NA VERDADE, REVENDO OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE CONSTAM NOS AUTOS, OBSERVO QUE A EMPRESA RECORRENTE, APÓS IDENTIFICAR UM ERRO DE LEITURA NO RELÓGIO MEDIDOR NA UNIDADE CONSUMIDORA DA REQUERENTE, LAVROU TOI E SUBSTITUIU O MEDIDOR POR OUTRO NOVO, GERANDO A COBRANÇA DO VALOR QUE A REQUERENTE QUESTIONA. NA VERDADE, A COBRANÇA QUESTIONADA NA INICIAL NÃO SE REFERE A UM MÊS APENAS, MAS SIM, AO REFATURAMENTO DE TODO O PERÍODO DESDE 2018, COM BASE NO CONSUMO QUE FOI APURADO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DEFEITUOSO POR OUTRO, PROCEDIMENTO QUE ESTÁ PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. O QUE É NECESSÁRIO VERIFICAR, NO CASO EM EXAME, É QUE SE A CONSUMIDORA FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR E LAVRATURA DO TOI. NESSE PONTO, EM QUE PESE A REQUERENTE AFIRMAR QUE NÃO FOI NOTIFICADA NO MOMENTO DA LAVRADORA, CONSTA NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE INDICAM DE FORMA CONTRÁRIA, CONFORME COLHEMOS DO ID. 3547373, ESTANDO ELA CIENTE DA SUBSTITUIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL PELOS TÉCNICOS DA REQUERIDA. DESTA FORMA, O VALOR COBRADO DE R$ 8.586,22 (OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) É O RESULTADO DA APURAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO QUE FOI SENDO COBRADA COMO A MENOR CONSIDERANDO O MEDIDOR FRAUDADO DESDE NOVEMBRO DE 2018 ID Nº 3547371. ASSIM, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ VÍCIO NO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE DE TOI E DE REFATURAMENTO DE CONSUMO, DE MODO QUE FICA AFASTADA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.
(7)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(8).
CONSIDERANDO O PROVIMENTO DO RECURSO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)